Tribunal: TJDFT
Processo: 0051469-38.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0051469-38.2008.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GILBERTO FERREIRA DA SILVA, LAIR LOPES DOS SANTOS, MARDOCHEU PEREIRA DA ROCHA, MARINA ALVES ROCHA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GILBERTO FERREIRA DA SILVA E OUTROS em face do acórdão que conheceu e negou provimento aos apelos interpostos, mantendo incólume a sentença. Decisão de ID 67689212 homologou acordo apresentado. A parte peticionou no ID 67911311 afirmando que o acordo foi firmado por dois dos embargante e não por todos eles. É o relatório. Decido. Com razão a parte. Necessário revogar a decisão de ID 67689212. As partes LAIR LOPES DO SANTOS e MARINA ALVES ROCHA DE SOUZA realizaram acordo com o banco embargado. Estando o acordo apresentado dentro dos limites legais e preservando os direitos e interesses das partes, imperativo homologá-lo. Ante o exposto, revogo a decisão de ID 67689212. Resolvo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, em relação a LAIR LOPES DO SANTOS e MARINA ALVES ROCHA DE SOUZA e HOMOLOGO o acordo de ID 67633151. Em relação aos demais embargantes, mantenha-se os autos suspensos tal qual determinado na decisão de ID 11715749. Brasília, DF, 21 de janeiro de 2025 18:48:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador